Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730271-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARIA EUNICE SEGURADO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO. SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VÁLVULA MITRAL. MITRACLIP. URGÊNCIA. IDOSA. NEGATIVA. ROL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. OCORÊNCIA. 1. O cerceamento ao direito de defesa deriva da não observância pelo Juízo da norma constitucional que garante às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). 2. O indeferimento de produção de prova pericial quando identificada a tentativa da parte de transferir ao Juízo o ônus probatório que lhe compete não caracteriza cerceamento de defesa. 3. É dever da operadora de plano de saúde fornecer o tratamento prescrito por médico especialista desde que cientificamente reconhecido e autorizado pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. 4. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes. 5. A recusa injustificada de autorização de procedimento cirúrgico de urgência, sob a justificativa de ausência de previsão no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade do beneficiário de plano de saúde, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma que é devida a reparação por danos morais quando identificada a lesão. 6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 7. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da produção de prova pericial; b) artigos 10, § 4o da Lei n. 9.656/98, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, salientando a ausência de obrigação de custear procedimento cirúrgico e materiais não previstos no rol da ANS; c) artigo 188, inciso I, do Código Civil, expondo a inocorrência de danos morais indenizáveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente, embora intimada nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 55695796), não cumpriu a determinação de complementação do valor devido, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. Assim, configurada está a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO. RECURSO DESERTO. AGRA VO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, o recorrente, no ato da interposição do recurso especial, deve comprovar o recolhimento do porte remessa e retorno e das custas judiciais, bem como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem. 2. Caso haja recolhimento de forma insuficiente, aplica-se o disposto no artigo 1.007, §2o do CPC, o qual permite que a parte seja intimada para a complementação do preparo no prazo de 5 dias. 3. No caso dos autos, o preparo foi recolhido a menor, sendo deferida a abertura de prazo para sua complementação, deixando a parte transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. 4. Mostra-se deserto o recurso especial, o que atrai a incidência do Enunciado no 187 da Súmula desta Corte, in verbis: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 5. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 2141340/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/2/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005